Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705062-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: APARECIDA FAUSTINA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. ASPECTO CRONOLÓGICO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DECISÃO DO STF. EXEGESE DO § 14 DO ART. 535 DO CPC. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. No caso em análise, considerando que o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), mostra-se devida a substituição da TR pelo IPCA-e. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 485, § 3o, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, porque determinou a incidência do IPCA-E, não obstante a decisão executada, transitada em julgado, estipulasse a aplicação da TR. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo nos julgados proferidos nos TEMAS 733 (RE 730.462/SP, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI) e 1.170 (RE 1.317.982, Relator Ministro NUNES MARQUES), ambos do Supremo Tribunal Federal, 340 (RESP 1.118.893/MG, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA) e 905 (REsp 1.495.146/MG, Relator Ministro MAURO CAMPBEL MARQUES) do Superior Tribunal de Justiça, Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, XXXVI, da CF, renovando a tese de afronta à coisa julgada. Em petição apartada (ID 38331452 – Pág. 1), a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas violações aos artigos 322, §1o, 485, § 3o, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por sua vez, o recurso extraordinário também deve prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 5o, XXXVI, da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter os inconformismos à apreciação das Cortes Superiores. Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015